Tribunal: TJSP
Processo: 0014992-48.2005.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Juízo de retratação decorrente de orientação firmada no âmbito e sob o regime de julgamento de recursos repetitivos pelo STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais. Possibilidade de fixação de verba advocatícia única, englobando tanto a do feito executivo como a da ação incidental. Decisão que não colide com a orientação traçada pela Corte Superior. Precedente. Decisão mantida.